Tribunal: TCU
Processo: 020.223/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7346/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.223/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Luzia Souza de Oliveira (XXX.175.900-XX); Barbara Stephani Silva de Oliveira (XXX.746.360-XX); Beverly Bassani Silva (XXX.265.800-XX); Claudia Vargas de Morais Silva (XXX.437.370-XX); Maria Horaide Reis de Moraes (XXX.184.900-XX); Maria de Lourdes Siqueira de Abreu (XXX.540.238-XX); Vera Alice de Oliveira Machado (XXX.589.850-XX); Vera Lucia da Roza Pires (XXX.541.890-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.